Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1012315-31.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos,
Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, em face da decisão (Id. n. 94024995 – Num. 57707796-Pág.2) proferida pelo Juízo da Vara Única de Tabaporã, que determinou a remessa dos autos àquele Juízo Especializado, por entender que, tendo em vista se tratar de demanda fundada em direito da criança e do adolescente, o foro do domicílio dos pais ou responsável ou o lugar onde se encontra a criança ou adolescente, é o critério determinante da competência para processar e julgar a lide em questão.
Os autos revelam que o presente Conflito de Jurisdição no 1012315-31.2021.8.11.0000, tem origem no procedimento de apuração de ato infracional sob no 0000455-30.2019.8.11.0094 em face de D. R. dos S., pela suposta prática do ato análogo ao delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Colhe-se dos autos, que o fato supostamente ocorreu em 02.05.2019, na cidade e Comarca de Tabaporã/MT e, em 09/05/2019, por ocasião da audiência de apresentação, concedeu-se ao adolescente a remissão condicionada à medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses, por 8 (oito) horas semanais. Depois de homologada a remissão pelo Juízo suscitado, este declinou da competência do feito em favor do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, cidade onde reside o adolescente.
Verifica-se que em decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop (Id. n. 94024995 – Num. 59783763 - Pág.1), em conformidade com a cota Ministerial (Num. 59783763 – Pág. 1), o Juízo suscitante manteve o entendimento pela incompetência para processamento do processo de conhecimento (Id. 57707796), e assim suscitou o Conflito de Jurisdição Negativo, na forma do art. 116, § 1o, do CPP, e determinou o encaminhamento dos autos para este eg. Tribunal de Justiça, para o processamento e julgamento do presente Conflito.
Vieram-me os autos conclusos para os fins do art. 205 do RITJ/MT.
É o relatório.
Decido.
Como se vê, o presente Conflito de Competência aforado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, em face do Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT, visa obliterar dúvida acerca da competência para apreciar procedimento em que se apura a prática de ato infracional, e que se encontra, ainda, na fase de conhecimento.
De acordo com o Juízo suscitante, embora tenha sido aplicada a remissão e a competência seja dele para o acompanhamento da medida socioeducativa aplicada, entende, que não seria o caso do declínio da competência do processo de conhecimento, mas apenas do processo executivo.
Com efeito, cumpre enfatizar, que de acordo com o disposto no art. 147, § 1o, do ECA, a competência para processar e julgar procedimentos que envolvem supostas práticas de atos infracionais, é do Juízo do local da ação ou omissão do fato apurado. Por outro lado, a competência para o acompanhamento e execução das medidas socioeducativas, é do Juízo em que reside os pais ou responsável do adolescente, tal como estabelece o art. 147, § 2o, primeira parte, do ECA.
Por conseguinte, determino que o Juízo suscitado promova o devido andamento provisional do referido procedimento, adotando todas as medidas visando evitar o perecimento do direito material discutido no presente caso, inclusive proferindo decisão se for o caso, até a resolução final da presente demanda.
Por se tratar de matéria de menor complexidade jurídica, dispenso a coleta de informações.
Abra-se vista dos autos à Cúpula Ministerial, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator